Tribunal: TJDFT
Processo: 0036639-10.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de gravame eletrônico, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
III. A contratação do seguro de proteção financeira deve constituir clara faculdade do consumidor, sob pena de caracterizar operação casada que encontra repulsa no artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
IV. Não legitima a punição prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pagamento indevido realizado em conformidade com o contrato
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.